Tribunal: TJBA
Processo: 0035698-40.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0035698-40.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FREDERICO SILVA BORGES Advogado(s):NARA OLIVEIRA ALVES MARON DE ALMEIDA, THABATA ARNAUD DE SOUZA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. NOMEAÇÃO DEFINITIVA POR ORDEM JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À COMPETÊNCIA JURISDICIONAL, MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO, AVALIAÇÃO MULTIPROFISSIONAL E APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que julgou prejudicado Agravo Retido, rejeitou preliminares e negou provimento à Apelação, mantendo a sentença concessiva de segurança em favor de candidato aprovado em concurso público para o cargo de Agente de Combate às Endemias (Edital nº 01/2008). O acórdão confirmou a nomeação definitiva do impetrante, afastando desclassificação por suposta inaptidão física. O embargante alega contradição e omissão quanto à competência jurisdicional, à motivação do ato administrativo, à exigência de avaliação multiprofissional e à aplicação da teoria do fato consumado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer vínculo estatutário e, simultaneamente, citar o Tema 992 do STF; (ii) verificar se houve omissão na análise da motivação do ato administrativo e da exigência de avaliação multiprofissional; e (iii) apurar se o acórdão aplicou indevidamente a teoria do fato consumado em desconformidade com o Tema 476 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há contradição quanto à natureza do vínculo e à competência jurisdicional, pois o acórdão reconheceu vínculo estatutário e citou o Tema 992 do STF apenas como fundamentação subsidiária, reforçando a competência da Justiça Comum em matérias pré-contratuais de concursos públicos. A motivação do ato de desclassificação foi examinada, sendo considerada insuficiente diante da exigência legal de avaliação multiprofissional prevista nos Decretos Federais nº 3.298/1999 e nº 9.508/2018, o que afasta alegada omissão. A teoria do fato consumado não foi aplicada em desconformidade com o Tema 476 do STF, pois o caso não envolve liminar posteriormente revogada, mas sim medida confirmada por sentença, com exercício ininterrupto do cargo por mais de 15 anos, atraindo a proteção da segurança jurídica. O julgador não está obrigado a enfrentar, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, bastando fundamentar suficientemente as razões que embasam a decisão, conforme jurisprudência do STJ. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou para finalidade meramente prequestionadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0035698-40.2009.8.05.0001, em que figuram, como embargante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como embargado, FREDERICO SILVA BORGES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)